Tribunal: STF
Processo: AI 163492
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ANISTIA PREVISTA NO ART. 47 DO ADCT.
REQUISITOS. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO.
1. A verificação dos requisitos necessários à
obtenção da anistia prevista no art. 47 do ADCT implicaria
no reexame das provas carreadas para os autos, o que é
inadmissível em sede extraordinária, a teor da Súmula 279.
2. Deficiência no traslado. Ausência de certidão
de publicação do aresto recorrido. Impossibilidade de se
aferir a tempestividade do recurso inadmitido.
Agravo regimental improvido.